Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE (agravante/autor), em face da decisão proferida (192387942, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0713266-04.2024.8.07.0001, em desfavor de ALFREDO JORGE CORREIA JUNIOR e LUCIO ROGERIO GOMES DOS SANTOS (agravado/réu), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 58839415), sustenta, em síntese, que o principal argumento utilizado pelo decisum vergastado para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi que “a própria parte autora afirma possuir reservas, sendo que a alegação de que estas reservas se destinam à futuramente pagar outras dívidas não é fundamento legal para isentá-la de recolher os tributos devidos ao Poder Público” Alega que esse entendimento não merece prevalecer, uma vez que a decisão agravada não se atentou ao fato de que, via de regra, as despesas mensais do Clube Social Unidade de Vizinhança da Asa Norte ultrapassam a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), não sendo raro que o ora Agravante finalize o mês com balanço financeiro negativo. Aduz que, nesse contexto, há tempos o ora Agravante enfrenta uma grave crise econômica, tendo sido agravada durante os últimos anos, uma vez que os setores sociais e recreativos foram uns dos mais afetados pela pandemia do Covid-19. Argumenta que conforme demonstrado nos boletins financeiros, as receitas arrecadadas pelo Clube ao longo do último ano foram suficientes, quando muito, para cobrir as despesas mensais e que, dessa forma, eventuais valores nas contas do Agravante se encontram inteiramente comprometidos para o pagamento das despesas cotidianas, como aquelas relacionadas ao funcionamento operacional e ao pagamento dos salários dos funcionários. Defende que, em decorrência da grave crise financeira enfrentada, o Clube Social Unidade de Vizinhança da Asa Norte não tem conseguido nem mesmo arcar com despesas essenciais ao seu funcionamento, como o pagamento das faturas de água e esgoto e de energia, assim como de taxas governo e que, em conclusão, na hipótese dos autos, o ora Agravante não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais da demanda, tampouco com eventual condenação em honorários de sucumbência, sem que isso prejudique a sua própria existência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento a este Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.